Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724126-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A RECORRIDO: CREDPRESS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face das decisões proferidas pela Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. BLOQUEIO DE CONTA. MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, a recorrente alega que o magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço, mas desconsiderou que a ré extrapolou duas vezes o prazo por eles estabelecidos, pois a privação do valor de R$ 35.900,00 e a impossibilidade de movimentação da conta por 23 dias trouxeram prejuízos diretos ao recorrente, que é uma empresa que trabalha com constante movimentação bancária. Sustenta que deixou de cumprir 10 (dez) contratos firmados com seus clientes e que essa situação resultou em um prejuízo financeiro direto de R$ 13.800,00. Aduz que teve sua honra e imagem afetadas, uma vez que a impossibilidade de acessar seus próprios recursos impediu o cumprimento de obrigações assumidas com seus clientes, comprometendo sua credibilidade no mercado. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se em virtude da falha na prestação do serviço pela recorrida, ao reter indevidamente valores na conta da recorrente, deve haver reparação por lucros cessante e dano moral. III. Razões de decidir 4. O Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria Finalista para conceituar consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o, “caput”, do CDC). Contudo, a jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da Teoria Finalista (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada), autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional). (AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). Portanto, ao caso concreto aplica-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 5. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço pela recorrida consubstanciada na retenção indevida de valores. Com efeito, no caso, a parte autora possui conta virtual junto à ré para viabilizar os pagamentos de seus serviços online. Ocorre que, a parte autora relata que no dia 06/06/2024 não conseguiu realizar uma transação por meio de pix e, posteriormente, foi informado por e-mail que sua conta havia sido bloqueada temporariamente. Narrou que na conta havia R$ 35.900,00 na data do bloqueio, valor este que foi restituído à autora no decorrer da ação. 6. A requerida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar quais comportamentos transacionais da requerente acionou sua segurança e levou ao bloqueio preventivo da conta da requerente (art. 373, II do CPC). Em que pese seu esforço argumentativo, não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações, de modo que não restou comprovado que a recorrente realizou transações que descumprissem com as regras contratuais, configurando, portanto, falha na prestação do serviço. 7. Quanto ao pleito de indenização por lucros cessantes, analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que não são suficientes para comprovar o efetivo prejuízo sofrido pela autora. Conforme a jurisprudência do STJ: “A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso” (Resp No 1.655.090 – MA), o que não ocorreu na espécie. 8. No que tange aos danos morais, a ocorrência é evidente, porquanto a recorrente ficou durante 20 (vinte) dias sem poder utilizar os valores constritos em sua conta, em virtude de prática de ato ilícito pela recorrida. Neste contexto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se suficiente a compensar o dano sofrido, ao tempo em que não promove o enriquecimento ilícito pela parte. IV. Dispositivo e tese 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido a partir do arbitramento pela taxa Selic. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão no 1994015, 0724126-64.2024.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.)” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcialmente provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor. Em suas razões recursais, o réu defende a inaplicabilidade das normas consumeristas. Ademais, arguiu que a conduta do autor violou as normas referentes às transações bancárias, o que justificou a suspensão dos seus serviços, não havendo que se falar em falha na sua atividade comercial. Em suas razões recursais, o autor defende equívoco na fixação de honorários advocatícios, por pressupor a ausência de recorrente vencido. II. Questão em discussão 2. A questão cinge-se à análise da ocorrência de omissão no julgado quanto à fixação de honorários e quanto às teses de inaplicabilidade do CDC e da violação das normas contratuais pelo autor. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição. 5. Na espécie, o julgado embargado foi expresso quanto à adoção da teoria finalista mitigada para a definição do que seja consumidor, o que justificou a aplicabilidade do CDC. Ademais, também foi detalhada a fundamentação pela qual se concluiu que o réu não conseguiu demonstrar que o autor teria violado normas contratuais que pudessem justificar a suspensão dos serviços pelo requerido. Portanto, verifica-se que, em verdade, o réu pretendeu se valer dos Embargos de Declaração com mero intuito de rejulgamento da causa. 6. No que pertine à fixação dos honorários, também não se verifica qualquer equívoco. O art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que o recorrente vencido será condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. O autor obteve parcial provimento em seu recurso inominado, do que se permite concluir que não há recorrente vencido. IV. Dispositivo e tese 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão no 2013843, 0724126-64.2024.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos II, LV e art. 170, caput e § único da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter reformado a sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral. Assevera que não há que se falar em obrigação de indenizar diante da ausência de ato ilícito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face da decisão a qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no decisum recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores do arbitramento de indenização por danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal